Tribunal: TCU
Processo: 004.704/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Representação formulada pela empresa Virtual Infraestrutura e Energia Ltda. em face do Pregão Eletrônico 5/2022 da Fundação Oswaldo Cruz, cujo objeto era a contratação do serviço especializado em manutenção de sala cofre certificada segundo a norma ABNT NBR 15247, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. Considerando que em etapa processual anterior foi realizada a oitiva prévia da Fundação Oswaldo Cruz, bem assim da empresa vencedora do certame, sociedade empresária Green4t Soluções TI Ltda., além da oitiva do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) sobre a possibilidade de se admitir, como comprovação da capacidade técnico-operacional, para prestação de serviço de manutenção de sala-cofre certificada, que o licitante comprove ter prestado serviço em sala-cofre certificada tanto conforme a NBR 15247/2004, como, alternativamente, conforme a EN 1047-2 ou outras normas equivalentes, sem prejuízo de serem realizadas outras exigências consideradas necessárias para garantir a segurança dos serviços prestados, desde que devidamente justificadas pelo órgão ou entidade contratante em Estudo Técnico Preliminar ou equivalente, e considerando a busca da ampliação da competitividade; Considerando que o exame da então denominada Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) concluiu pelo conhecimento e pela procedência apenas parcial da representação, sugerindo informações a serem prestadas à Fundação Oswaldo Cruz e à representante (peça 137); Considerando que a representante teve seu pedido de ingresso nos autos indeferido em duas oportunidades, em razão de não ser parte do processo e por não haver demonstrado razão legítima para intervir nos autos (peças 144 e 152), tendo-lhe, em consequência, sido negado seu pedido de realização de sustentação oral na sessão de julgamento (peça 141); Considerando-se saneado o processo e conclusos os autos ao Relator em 17/2/2023 (peça 156); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação para, no mérito, com fundamento no art. 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de adotar as providências elencadas no subitem 1.7, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da então Selog, atual AudContratações (peça 137): 1. Processo TC- Processo 004.704/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Green4t Soluções Ti Ltda. (03.698.620/0005-68). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Mariana Mello Ottoni (33.989/OAB-DF), Kelly Regina Alves Maciel e outros, representando Green4t Soluções Ti Ltda.; Rafael Knorr Lippmann (38.872/OAB-PR), Luciano Elias Reis (38.577/OAB-PR) e outros, representando Virtual Infraestrutura e Energia Ltda; Silvia Regina Barbuy Melchior (111.240/OAB-SP), Antonio Christovao Julio Pentagna Junior (114878/OAB-SP) e outros, representando Ul do Brasil Certificações. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao representante que, no âmbito deste Tribunal, em atendimento à determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 2680/2021-TCU-Plenário , de 17/11/2021, vêm sendo desenvolvidos estudos técnicos com o objetivo de examinar a pertinência da adoção da certificação ABNT NBR 15247 como critério de qualificação técnica ou habilitação em licitações para manutenção de salas-cofre, uma vez que esta norma, em conjunção com o PE-047 da ABNT, restringe a execução dos serviços apenas aos respectivos fabricantes ou às empresas por eles credenciadas, o que, no caso específico das estruturas edificadas com base em células de tecnologia Lampertz/Rittal, conduz a um monopólio por parte do grupo econômico integrado pelas empresas Green4T Soluções S.A. e Aceco TI S.A., o que pode resultar em prejuízos ao interesse público; e 1.7.2. informar à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao representante do teor deste acórdão, destacando que as peças que fundamentam esta deliberação podem ser acessadas por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br.